Tribunal: TCU
Processo: 036.637/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Isabel Cristina Silveira Osorio contra acórdão que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da recorrente em cargo público

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, que tratam, nesta fase processual, de pedido de reexame interposto por Isabel Cristina Silveira Osório em face do Acórdão 15539/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da recorrente em cargo público no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região - RS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o Acórdão 15539/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de Isabel Cristina Silveira Osório; 9.3. encaminhar os autos à Sefip para que faça consignar a anotação do registro tácito desta aposentadoria; 9.4. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região - RS, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.